Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. DECOTE.
1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em arbitramento de penalidade amparado nos ditames do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o recurso aviado não ostenta manifesto escopo protelatório.
3. Recurso parcialmente provido.